Tribunal: TJMT
Processo: 1018102-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018102-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (AGRAVANTE), BUCHOLZ TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 12.103.558/0001-81 (AGRAVADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (AGRAVADO), DANUSA SERENA ONEDA - CPF: 005.434.849-80 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA – VEÍCULO ACOBERTADO PELA APÓLICE DO SEGURO VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – COMPROVAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a relação jurídica mantida com a seguradora ao colacionar aos autos a apólice firmada, que demonstra que o veículo envolvido no sinistro está acobertado pelo seguro, resta configurado a hipótese prevista no art. 125, II, do CPC, de forma que não há razão para não acolher a denunciação da lide postulada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Tauá Biodiesel Ltda
, objetivando reforma da decisão que nos autos da ação indenizatória por danos materiais, promovida por
Bucholz Transportes Ltda. ME
, julgou improcedente a lide secundária, em relação a empresa
Brasil Veículos Companhia de Seguro
.

Para tal desiderato sustenta que a companhia seguradora denunciada foi a única empresa que segurou os seus quinze (15) veículos novos, desde o início da aquisição, conforme se comprova com a apólice de número 3897314543331 e seus endossos.

Alega que diferente do que foi consignado na decisão agravada restou comprovado que o veículo envolvido no acidente ocorrido em 01/05/2015, possui chassi de número 9536E8240FR503764, Ano/modelo 2014/2015, modelo 17.190 CRM 4X2, e está assegurado pela apólice de número 389731543331, que em sua última alteração, endosso 3, com vigência entre 30/10/2014 até 11/09/2015.

Pede o provimento do recurso, a fim de acolher o pedido de denunciação à lide da agravada seguradora Brasil Veículos Companhia de Seguros.

Sem pedido de liminar.

A agravada Brasil Veículos Companhia de Seguros S/A, em contrarrazões, sustentou o acerto da decisão e pede o desprovimento do recurso.

Já a agravada Bucholz Transportes Ltda. ME pede o provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende a agravante reformar a decisão que julgou improcedente a lide secundária de denunciação à lide da empresa Brasil Veículos Cia de Seguros, condenando-a ao pagamento de multa equivalente a 2% sobre o valor da causa, na forma do art. 81 do CPC e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, §2o do CPC.

A controvérsia reside em aferir se o veículo envolvido no acidente de trânsito em questão está acobertado na apólice de seguro firmada com a agravada Brasil Veículos Cia de Seguros.

Inicialmente, importante consignar que houve o julgamento parcial de mérito pela decisão recorrida, hipótese de cabimento do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 356, §5o, do CPC.

No caso, o juízo
a quo
entendeu por julgar improcedente a denunciação da lide, sob o fundamento de que o veículo envolvido no sinistro foi segurado pela apólice de no 3897415318531, com vigência entre o período de 29/09/2015 a 11/09/2016, enquanto o acidente de seu em 01/05/2015, portanto, fora da vigência contratual.

Esclareceu, ainda, em sede de embargos de declaração, que quanto ao número de chassi, a apólice informada pela ora agravante não diz respeito ao mesmo veículo envolvido no acidente em questão, eis que a placa constante da apólice é diversa.

De outro lado, a agravante afirma que o veículo envolvido no acidente possui chassi de número 9536E8240FR503764, Ano/modelo 2014/2015, modelo 17.190 CRM 4X2, e está assegurado na apólice de número 389731543331, conforme alteração constante do endosso 3, com vigência entre 30/10/2014 até 11/09/2015, tendo o sinistro ocorrido em 01/05/2015.

É sabido que a denunciação à lide é o ato pelo qual o autor ou o réu traz ao juízo um terceiro à relação jurídica, buscando assegurar seu direito.

De acordo com o art. 125, inciso II, do CPC, admite-se a denunciação à lide “
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
”.

Assim, no caso de reparação civil, como é a situação posta nos autos de origem, deve ser deferido o pedido de denunciação da lide formulado em relação à seguradora com quem o réu, ora agravante, mantém contrato de seguro, desde que a relação jurídica seja devidamente comprovada.

Analisando os documentos probatórios constantes dos autos, tem-se que ao contrário do que consignou o juízo
a quo
, a Apólice de Seguro sob no 3897314543331, endosso 00003, com vigência entre 30/10/2014 até 11/09/2015, constante do Id. 55354578 - pág. 216 à pág. 220, inclui o veículo com número do Chassi 9536E8240FR503764, com especificação de Risco no 00013.

Assim, à época do sinistro, qual seja, 01/05/2015, o veículo de propriedade da agravante, envolvido no acidente, estava acobertado pelo contrato de seguro firmado entre ela e a empresa denunciada Brasil Veículo Cia de Seguros, conforme Apólice no 3897314543331.

Destaque-se que o fato de não constar na apólice o número da placa do veículo, não é suficiente para afastar o reconhecimento de que ele está inserido na frota coberta pela Apólice no 3897314543331, tendo em vista a sua identificação pelo número do Chassi.

Dessa forma, a agravante comprovou a relação jurídica mantida com a seguradora ao trazer aos autos cópia da apólice firmada, configurando-se a hipótese prevista no art. 125, II, do CPC, de forma que não há razão para recusar a denunciação da lide à seguradora.

Sobre o assunto, colaciono precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA
– INDEFERIMENTO PELO JUÍZO – CONTRATO DE SEGURO EM NOME DE TERCEIRO – IRRELEVANTE – APÓLICE DE SEGURO VISA PROTEÇÃO AO BEM SEGURADO –
POSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA – ART. 125, II, CPC
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A apólice securitária visa a proteção do bem e não daquele que está na posse do veículo, máxime se não visualizada qualquer restrição contratual, de modo que se mostra irrelevante o fato de o contrato de seguro figurar em nome de terceiro.
É admissível a denunciação da lide à seguradora, porquanto, em virtude de contrato de seguro, obriga-se a indenizar regressivamente o prejuízo da agravante, em eventual sucumbência na ação.
(Art. 125, II, CPC)” (TJ-MT - AI: 10081617220188110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 31/10/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2018) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – SEGURADORA – POSSIBILIDADE
– REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É admissível a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.
Havendo demora na apreciação do pedido de denunciação não há se falar em indeferimento com base estar inserido o processo na Meta do CNJ.” (N.U 1011417-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

Assim, uma vez acolhida a denunciação à lide não há falar em multa por litigância de má-fé e condenação da agravante em honorários advocatícios.

Isso posto,
dou provimento
ao recurso, para reformando a decisão recorrida, acolher o pedido de denunciação da lide vindicado pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020